Tribunal: TJMT
Processo: 1011597-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011597-68.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011597-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BERTILO ERTEL E OUTRA.
AGRAVADO: DOUGLAS CARNIEL E OUTRA.
Processo na Origem: 1002675-49.2019.8.11.0040.
Comarca de Diamantino.
Agravo de Instrumento interposto por BERTILO ERTEL E OUTRA.
AÇÃO: Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c.c. Multa e Danos Morais (Proc. n° 1002675-49.2019.8.11.0040) proposta por BERTILO ERTEL E MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO contra DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL.
DECISÃO AGRAVADA (ID 44526506 - Pág. 2/4) : acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou o recolhimento das custas remanescentes no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.
AGRAVO: BERTILO ERTEL E OUTRA alegam que se trata de ação obrigacional, na qual se busca a efetivação de georreferenciamento e consequente lavratura de escritura pública, portanto são atos não possuem conteúdo econômico imediatamente aferível. Sustentam que, no caso, o proveito econômico almejado corresponde ao montante a título de multa contratual pelo descumprimento de obrigação assumida no contrato, somado à pretensão buscada pelos danos morais sofridos. Arguem que o benefício econômico sempre haverá de estar dentro dos limites do pedido, como ocorre no caso, que se resume ao cumprimento de parte do contrato. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas remanescentes em 15 dias. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a correção do valor da causa.
É o necessário relato.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Observa-se, neste exame de cognição sumária, que os agravantes lograram demonstrar a probabilidade do direito, consubstanciada no fato de que o único proveito econômico que buscam é o cumprimento de cláusula contratual, ou seja, a produção de documentos que lhes permita concretizar o negócio realizado entre as partes.
Também se mostra perceptível o perigo de dano irreparável, caso a análise da questão seja feita por ocasião do julgamento do recurso, uma vez que o Juízo de origem outorgou à parte o exíguo prazo de 15 (quinze) dias para recolher a diferença entre o valor atribuído à causa pelos agravantes (R$770.000,00 - setecentos e setenta mil reais) e o valor que o Juízo reputa ser o real valor da causa, R$ 4.470.00,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta mil reais), porque corresponde ao valor do imóvel objeto do contrato.
Posto isso, concede-se a liminar, apenas para determinar a suspensão da determinação de recolher a diferença existente com relação ao valor da causa, até o julgamento do presente recurso.
Intimem-se os agravados para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator